Tribunal: TJES
Processo: 5007663-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007663-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLO COLATINA LTDA

AGRAVADO: GEORGE HENRIQUE XIMENES DE SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007663-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: POLO COLATINA LTDA

AGRAVADO: GEORGE HENRIQUE XIMENES DE SOUZA e GENILSON NUNES DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIBERAÇÃO DE BENS PENHORADOS. CAUÇÃO EM DINHEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por POLO COLATINA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, que, nos autos dos embargos de terceiro, deferiu o pedido de liberação dos bens penhorados em execução de título extrajudicial, mediante caução prévia em dinheiro no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens penhorados são de propriedade da agravante, o que justificaria sua liberação sem necessidade de caução; e (ii) estabelecer se a caução em dinheiro pode ser substituída por caução fidejussória, nos termos do art. 678 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil permite a oposição de embargos de terceiro para desfazimento ou inibição de constrição sobre bens de quem não é parte no processo, mas condiciona a manutenção ou reintegração provisória da posse à prestação de caução, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente (art. 678, parágrafo único, do CPC).

4. No caso, embora exista indício de que a penhora tenha recaído sobre bens de propriedade da agravante, a prova apresentada (notas fiscais) não é suficientemente inequívoca para afastar a necessidade de dilação probatória, especialmente diante do caráter satisfativo da medida.

5. A antecipação de tutela em embargos de terceiro exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo inviável quando o convencimento seguro depende de instrução probatória.

6. A decisão que condicionou a liberação dos bens à prestação de caução em dinheiro se mostra adequada, diante da ausência de demonstração de impossibilidade da agravante em oferecê-la e da inexistência de pedido prévio de substituição da caução por fidejussória perante o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A liberação de bens penhorados em embargos de terceiro pode ser condicionada à prestação de caução, nos termos do art. 678 do CPC, quando a prova do domínio ou da posse não for suficientemente inequívoca.

2. A substituição da caução em dinheiro por caução fidejussória exige pedido expresso ao juízo de origem e demonstração da idoneidade da garantia para ressarcir eventuais prejuízos à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674, 678 e 300, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, AI nº 2379611-55.2024.8.26.0000, Rel. Desª Silvia Rocha, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2025.

TJMG, AI nº 2294106-59.2024.8.13.0000, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 21/01/2025.

TJMG, AI nº 0779526-06.2021.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª Câmara Cível, j. 01/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto p
or

POLO COLATINA LTDA

em face da r. decisão (ID 44723300; processo de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos dos embargos de terceiro nº 5001575-81.2024.8.08.0045 ajuizada em face de
GEORGE HENRIQUE XIMENES DE SOUZA
e de
GENILSON NUNES DA SILVA,
que deferiu o pedido de liberação dos bens penhorados nos autos da execução de título extrajudicial nº 5002591-07.2023.8.08.0045, mediante caução no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Em

suas razões
(ID
8662581
), o
agravante aduz, em resumo, que i) o agravado ajuizou a ação de execução de título extrajudicial de nº 5002591-07.2023.8.08.0045 em face da pessoa física de GENILSON NUNES DA SILVA; ii) no curso do processo executório, a Oficiala de Justiça compareceu na sede da empresa LP CONFECÇÕES LTDA, onde o executado trabalha como Gerente de Produção e realizou o arresto de inúmeros bens que não são de propriedade do executado, mas sim da agravante; iii) os bens arrestados estavam na sede da empresa LP CONFECÇÕES pois esta atua em regime de industrialização por encomenda (facção) para a agravada, na qual está envia os tecidos e demais insumos para serem industrializados pela LP CONFECÇÕES que, posteriormente, realiza a devolução de tais produtos para a POLO COLATINA; iv) os produtos arrestados nos autos não estavam na posse do executado, mas sim da empresa LP CONFECÇÕES LTDA, conforme demonstrado pelo Auto de Arresto, realizado na sede da empresa, bem como pelas notas fiscais que demonstram que os produtos da AGRAVANTE foram entregues neste local.

Por fim alega que a caução em dinheiro pode ser substituída por caução fidejussória.

Diante disso, requer não só a reforma da decisão objurgada, como também a antecipação dos efeitos da tutela recursal, visando a liberação dos bens arrestados nos autos da execução de título extrajudicial nº
5002591-07.2023.8.08.0045,
sem o fornecimento de caução em espécie e, subsidiariamente, pela substituição por caução fidejussória.

Contrarrazões apresentadas espontaneamente pelo agravado
GEORGE HENRIQUE XIMENES DE SOUZA
no ID 8723433, pelo desprovimento do recurso.

Decisão (ID 8805013) indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Agravo interno interposto no ID 9434660 e contrarrazões apresentadas no ID 11434960.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de embargos de terceiro opostos por
POLO COLATINA LTDA
, ora agravante, em face de
GEORGE HENRIQUE XIMENES DE SOUZA
e de
GENILSON NUNES DA SILVA
, respectivamente, exequente e executado nos autos da execução de título extrajudicial nº
5002591-07.2023.8.08.0045, na qual suscitou basicamente as mesmas teses alegadas no presente recurso.

Ao receber a inicial, o julgador singular deferiu o pedido de liberação dos produtos penhorados mediante caução, nos seguintes termos:

“Diante das informações da embargante, verifiquei nos autos da execução e constatei que já fora acostado o auto de penhora.

No entanto, cotejando-o com as notas fiscais apresentadas pela embargante, não é possível a certeza de que se trata do mesmo produto, já que a penhora está assim descrita:

*2.220* (duas mil e duzentos e vinte) peças de calça jeans masculinas de cor clara e variadas numerações, sendo, 111(cento e onze) amarrados de 20 peças cada um, todas as calças jeans estão sem etiquetas de identificação de marca ou origem, sem artesanato, sem botões, sem lavagem e sem embalagens, inclusive não foi demonstrado pelo executado quaisquer documentos que comprovassem não serem estas de sua propriedade. Todavia, com base na extração de preços colhidos no site sendo R$39,90(trinta e nove reais e noventa centavos) uma peça pronta e embalado, avalio em R$20,00(vinte reais) cada peça de calça jeans masculino modelo tradicional ora apreendida, totalizando este item o importe de *R$44.400,00*(quarenta e quatro mil e duzentos reais).

Não obstante, ante os rogos apresentados pela embargante, de dano comercial de difícil reparação, defiro seu requerimento de entrega dos itens acima, penhorados nos autos da execução, mediante caução prévia no valor de R$ 45.000,00.”

Pois bem. Analisando detidamente os autos, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Acerca dos embargos de terceiro, o Código de Processo Civil estabelece que:

674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro
proprietário
, inclusive fiduciário, ou possuidor.

[...]

Art. 678. A decisão que
reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse
determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único.
O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente
, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

No caso dos autos, não desconsidero que, aparentemente, a penhora recaiu sobre bens que não são de propriedade do executado, posto que a diligência foi realizada pela Oficiala de Justiça na sede de uma pessoa jurídica, enquanto a execução foi proposta em face da pessoa física.

Sobre esse ponto, é necessário registrar que apesar de o exequente sustentar em contrarrazões que o executado é sócio oculto de diversas empresas, entre elas, da LP CONFECÇÕES LTDA, onde ocorreu a penhora, denota-se que sequer houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na execução, motivo pelo qual a penhora, em tese, não poderia recair sobre bens da pessoa jurídica.

No entanto, assim como asseverado pelo julgador singular, momentaneamente, pelos documentos acostados aos autos (notas fiscais) não é possível reconhecer suficientemente que os bens penhorados são de propriedade da embargante, sendo necessária maior dilação probatória, especialmente diante do caráter satisfativo da medida. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO
. NEGADO PROVIMENTO. 1. Agravo contra decisão que manteve o bloqueio de transferência de veículo, por ora 2. A antecipação de tutela requer probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC.
4. Caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Necessidade de dilação probatória e do contraditório, para avaliação do pedido de antecipação de tutela.
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2379611-55.2024.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2025; Data de Registro: 31/01/2025) (TJSP; AI 2379611-55.2024.8.26.0000; Piracicaba; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Silvia Rocha; Julg. 31/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A verossimilhança das alegações somente se configura mediante prova inequívoca do afirmado, não atendendo tal requisito a hipótese em que o convencimento seguro demanda dilação probatória.
(TJMG; AI 2294106-59.2024.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 21/01/2025; DJEMG 24/01/2025)

Por derradeiro, no que concerne ao pedido da parte de substituição da caução em dinheiro por caução fidejussória, também não vislumbro motivos para alterá-la.

Isso porque, sabe-se que diante da especificidade do caso concreto, poderá o magistrado ordenar a prestação de caução pela parte embargante com o intuito de evitar qualquer prejuízo ou lesão que o embargado possa sofrer, conforme se extrai do parágrafo único, do art. 678 do CPC, outrora mencionado.

Além do mais, não restou demonstrada a impossibilidade da embargante prestar caução em dinheiro.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
"EMBARGOS DE TERCEIRO". CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA. POSSIBILIDADE
. ARTIGO 300, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. I. Nos termos do artigo 300, §1º do Código de Processo Civil/2015, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. II.
A garantia prestada deve ser séria e suficiente para arcar com os eventuais prejuízos que a parte adversa possa vir a sofrer com o deferimento da medida de urgência
. (TJMG; AI 0779526-06.2021.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 01/09/2021; DOEMG 08/09/2021)

Ademais, verifica-se que o embargante não formulou ao julgador singular o pedido de substituição da caução, de modo que, em tese, poderia configurar, inclusive, uma indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
POLO COLATINA LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão que deferiu o pedido de liberação dos bens penhorados nos autos da execução de título extrajudicial nº 5002591-07.2023.8.08.0045, mediante caução no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
. Julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/02/2025 às 09:39:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55569018022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.